Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-69.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000209-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DIREITO À NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo SISMA/MT contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incs. I e VI, do CPC, sob o argumento de ilegitimidade ativa do sindicato para atuar em nome de candidatos aprovados em concurso público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o sindicato possui legitimidade para ajuizar ação civil pública visando a suspensão de contratações temporárias e a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, diante da exigência constitucional de pertinência temática entre o direito material tutelado e a categoria por ele representada.

III. Razões de decidir
3. A legitimidade dos sindicatos para a defesa judicial de interesses coletivos da categoria representada está condicionada à existência de pertinência temática entre o objeto da demanda e os interesses jurídicos da classe.
4. A pretensão do sindicato dirige-se à tutela de direitos de candidatos aprovados ainda não investidos nos cargos públicos, que não integram a categoria por ele representada, razão pela qual não se configura a pertinência temática necessária à legitimidade ativa.
5. O direito à nomeação, mesmo quando subjetivo, é titularizado exclusivamente pelos aprovados no concurso público e não se confunde com os direitos funcionais dos servidores já em exercício.
6. A atuação do sindicato contra interesses de membros da própria categoria — como os servidores temporários — compromete a representatividade da entidade e reforça a inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O sindicato não possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa de suposto direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, por inexistência de pertinência temática com os interesses da categoria por ele representada.
2. A legitimidade sindical está restrita à defesa de direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos dos integrantes da própria categoria."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8o, III; CPC, art. 485, I.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ilegitimidade ativa do autor, por ausência de pertinência temática entre a entidade sindical e o direito material deduzido em juízo.

Em suas razões recursais o Apelante,
pretende a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, que possui legitimidade ampla para a defesa de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos da categoria profissional que representa, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, e do entendimento consolidado dos Tribunais superiores, que reconhece aos sindicatos legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda uma categoria que representam, e não apenas de seus filiados..

Alega que a manutenção de contratos temporários em detrimento do provimento efetivo dos cargos afeta diretamente a estrutura da carreira dos servidores da saúde, ocasionando precarização do serviço público e desvalorização profissional, o que demonstra a existência de interesse jurídico da categoria na demanda.

Aduz que o objeto da demanda transcende os interesses individuais dos candidatos que foram aprovados no concurso, tendo em vista que embora eles sejam imediatamente favorecidos, os servidores públicos já investidos no cargo serão também diretamente alcançados.

Requer, assim, a reforma da sentença para o regular processamento da ação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais que o direito à nomeação é exclusivo dos candidatos aprovados no concurso público, inexistindo relação jurídica direta entre o objeto da ação e a categoria representada pelo sindicato. Defende que a atuação sindical, embora ampla, não é irrestrita e deve observar o critério da pertinência temática previsto no artigo 5o, inciso V, da Lei n.o 7.347/1985, o que não se verifica no caso concreto. (id.

308978456).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 316630385).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o SISMA/MT, ajuizou a Ação Civil Pública buscando a suspensão das contratações temporárias decorrentes do Processo Seletivo Simplificado n.o 004/SES/2023 e de outros seletivos realizados no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, sob a alegação de que tais contratações violariam o princípio constitucional do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Requereu, ainda, a imediata convocação e nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023 – SES/MT, homologado com 406 candidatos no cadastro de reserva, bem como a abstenção do ente estatal em promover novas contratações precárias durante a vigência do certame.

O Juízo singular, antes da análise de admissibilidade, determinou a emenda da inicial, para que o autor esclarecesse a representação processual, delimitasse o grupo beneficiário da tutela coletiva e comprovasse a inexistência de litispendência, tendo o Sindicato, em sua manifestação, reconhecido que a ação buscava tutelar direito coletivo à nomeação dos aprovados no referido concurso público, e não direito específico de servidores já integrantes da carreira.

Diante desse contexto, o Magistrado de origem, ao analisar o pedido, concluiu pela falta de legitimidade ativa do sindicato, ao entender que o direito invocado não pertencia à categoria profissional por ele representada, mas a terceiros estranhos ao vínculo funcional – candidatos aprovados, ainda não empossados –, inexistindo, portanto, a necessária pertinência temática entre o autor e o objeto da demanda. Em consequência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Contra esta decisão recorre o Autor,
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT.

Sabe-se que nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição da República, compete aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria que representam.

Assim, essa prerrogativa, embora ampla, não é ilimitada, pois pressupõe a existência de relação direta entre o objeto da demanda e os interesses jurídicos da categoria sindicalizada, de modo que a atuação deve ocorrer dentro dos limites da pertinência temática e da representatividade conferida pela própria Constituição.

O Estatuto do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT, em seu artigo 1o, parágrafo primeiro, define como integrantes da categoria representada os servidores públicos da saúde vinculados à Secretaria de Estado de Saúde, sejam efetivos, estabilizados, comissionados ou temporários, além dos aposentados e pensionistas. Tal definição estatutária estabelece com precisão o alcance da atuação sindical, restringindo-a aos servidores que possuem vínculo jurídico com a Administração Pública Estadual, no âmbito da Secretaria de Saúde.

Entrementes,

a pretensão deduzida na presente ação civil pública não visa à proteção de direitos desses servidores, mas sim à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados pelo Estado e à consequente nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital n.o 001/2023 – SES/MT.

Em outras palavras, busca-se resguardar suposto direito de pessoas que ainda não integram o quadro funcional da Secretaria de Saúde, mas que detêm mera expectativa de direito à nomeação.

Logo, o referido objeto não guarda correlação com o escopo de representação do SISMA/MT, tampouco se insere no rol de prerrogativas de tutela coletiva outorgadas pela Constituição Federal.

É certo que a substituição processual conferida aos sindicatos permite a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos da categoria representada, sem necessidade de autorização nominal dos filiados. Todavia, essa legitimidade extraordinária está condicionada à demonstração de que o direito material discutido pertence à coletividade de trabalhadores ou servidores sob sua representação.

No caso, a tutela pretendida não se volta à proteção de servidores ativos, inativos, comissionados ou temporários, mas de terceiros ainda estranhos à categoria, motivo pelo qual inexiste pertinência temática.

Ressalte-se que, embora os servidores temporários estejam expressamente incluídos no conceito de “servidores públicos da saúde” previsto no Estatuto do Sindicato, o objeto desta ação não é a defesa de seus interesses. Ao contrário, pretende-se a invalidação dos contratos por eles firmados e a substituição desses vínculos precários pela nomeação de aprovados em concurso público.

Assim, a pretensão deduzida visa à supressão de vínculos jurídicos de integrantes da própria categoria representada, o que, por si só, afasta a legitimidade ativa do sindicato, uma vez que não é admissível que a entidade atue em juízo contra o interesse daqueles que integra e representa.

Ademais, o direito à nomeação em cargo público, após aprovação em concurso, é de titularidade exclusiva dos candidatos aprovados, nos termos da jurisprudência consolidada. Esse direito não se confunde com os direitos dos servidores já em exercício, pois se trata de situações jurídicas distintas: de um lado, os direitos funcionais e estatutários dos servidores públicos que integram a carreira; de outro, a mera expectativa de direito dos aprovados, ainda não nomeados.

Desta maneira a ausência de identidade entre os titulares do direito invocado e os filiados do sindicato evidencia a inexistência de legitimidade ativa e a impropriedade da via eleita.

Dessa forma, não se pode admitir que o sindicato, valendo-se da prerrogativa constitucional do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, atue como substituto processual de pessoas que não fazem parte da categoria representada, sob pena de desnaturar o instituto e violar o princípio da representatividade.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025